Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual a autora pediu a sua convocação para participar das demais etapas do Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. Requer a agravante a concessão da tutela de urgência para: a) desconstituir o ato Ilegal da Administração Pública no qual resultou na sua eliminação, em afronta à Lei 4878/65, conferindo o direito à demandante em realizar a fase da avaliação psicológica através de ordem judicial; b) o direito de prosseguir nas demais fases do certame, bem como o de realizar o curso de formação, diante da presença dos pressupostos para a concessão da ordem liminar, ou seja, a prova inequívoca e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão, determinando o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal de edital no 01 – PCDF. Alternativamente, propugna pelo deferimento para que faça a realização da avaliação psicológica seguindo o cronograma para o cargo de escrivão da PCDF, o que não acarreta nenhum prejuízo à banca, à administração pública ou à autora.
2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.1. Em que pesem os argumentos externados pela agravante, os critérios para a realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos devem se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. Além disso, não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. 2.2. Ao demais, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance. 2.3. Precedente: “(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. (...)” (RMS 33735).
3. Por isso, a pretensão da agravante não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar, mediante provas, a irregularidade no teste de aptidão física. 3.1. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 3.2. Além disso, os requisitos são norteados pelos critérios estabelecidos no edital, não cabendo ao candidato, de acordo com a própria conveniência, optar por outro momento em que estaria apto a ser avaliado. 3.3. Outrossim, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo. Para Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608, in verbis: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” 3.4. Assim, qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. 3.5. Por fim, não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. 3.6. Diante da leitura da petição inicial, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na realização da prova de corrida próximo após às 11 horas.

4. Participaram do concurso milhares de candidatos; houvesse benevolência para um deles, certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 4.1. Destarte, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 4.2. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegalidade da exclusão da agravante do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos suficientes para concessão do pleito pretendido pela recorrente.
5. Agravo de instrumento improvido.